Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA.
1. A sentença proferida em processo coletivo, cujo objeto se trata de um direito individual homogêneo, deve ser executada de forma individual por cada um dos beneficiados.
2. A substituição dos credores pelo sindicato não tem o condão de elidir a natureza individual do cumprimento de sentença quando sobressai o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.
3. Inexiste a prevenção do Juízo sentenciante quando reconhecido o caráter individual do cumprimento/liquidação de sentença, razão pela qual os autos deverão ser distribuídos aleatoriamente.
4. Agravo de instrumento desprovido.